Tribunal: CARF
Processo: 13971.721797/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721797/2018-84
ACÓRDÃO
3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALBRAX INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 19/07/2013
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
Quando a importação for materialmente destinada a terceiros, fato
ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação
falsa na Declaração de Importação e a não comprovação dos recursos
utilizados no pagamento de importações de bens é causa suficiente da
presunção legal de interposição fraudulenta de terceiros, sujeitando o
infrator ao perdimento dos bens e por multa equivalente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
Deve ser excluída a responsabilidade solidária imputada ao sócio quando a
autoridade autuante não demonstrou quais atos concorreram para a
prática da infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao para: negar provimento ao Recurso Voluntário de ARTOP, e por conhecer o Recurso
Voluntário dos responsáveis solidários Dirceu Girardi e Newton Kluck Oliveira Júnior para dar-lhes
provimento, afastando a responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
2

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão. – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de auto de infração formalizando a exigência de multa
no valor de R$ 359.897,39, equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias (100%
do V.A.), pela ocultação do sujeito passivo, real interessado na operação de
importação realizada por meio da DI no 13/1397723-5. A fiscalização apurou que a
empresa importadora ARTOP DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA registrou a Declaração de Importação - DI, objeto da ação, como importação
própria, ocultando, mediante fraude e simulação, a empresa METALBRAX
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, CNPJ 11.430.665/0001-51, real adquirente das
mercadorias no exterior, o que configura infração à legislação aplicável à matéria,
punível com a pena de perdimento das mercadorias transacionadas. No entanto,
pela impossibilidade de apreensão dos bens, foi lavrado Auto de Infração para a
aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas.
As mercadorias importadas pela ARTOP ao amparo da DI acima mencionada
foram: (i) negociadas na sua totalidade com a METALBRAX (real adquirente),
antes mesmo da chegada ao País, com adiantamento, inclusive, de recursos para
liquidação do contrato de câmbio (antes mesmo do embarque das mercadorias
no exterior) e para pagamento dos tributos incidentes na operação de
importação; e, (ii) a ela (METALBRAX) destinadas na sua integralidade, em uma
simulação de venda (CFOP 6123 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem
transitar pelo estabelecimento), que as remeteu fisicamente para a empresa
EMBRACO, CNPJ 47.727.714/0001-60 (sem participação na operação simulada).
Em virtude do envolvimento na operação foram autuados como responsáveis
solidários: • ARTOP DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ
00.473.542/0001-81 - importadora; • DIRCEU GIRARDI, CPF 435.914.509-87; e
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
3
NEWTON KLUCK OLIVEIRA JUNIOR, CPF 939.674.899-49 - sócios da ARTOP;
Original Processo 13971.721797/2018-84 Acórdão n.o 06-65.879 DRJ/CTA Fls. 3 3
• MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA, CPF 048.331.328-93; e RODOLFO
VALENTINI,
CPF
055.687.908-25
-
sócios
da
METALBRAX
INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA. Cientificados do Auto de Infração, os interessados
apresentaram impugnações, alegando em síntese: Rodolfo Valentini (fls. 265 e
seguintes): • Embora o contrato social da empresa Metalbrax indique que a
administração da sociedade poderia ser exercida por todos os sócios, desde a sua
constituição e à época dos fatos apurados pelo Fisco (ano de 2013) a
administração era exercida exclusivamente pelo sócio Marcos Antonio Fernandes
da Silva. • Todas as mensagens relacionadas na autuação fiscal, especificamente
no item 5.2.2 – Das provas de interposição e de caracterização da infração por
conta e ordem, mencionam exclusivamente o sócio administrador Marcos
Antonio Fernandes da Silva, ou seja, somente Marcos Antonio trocava mensagens
sobre as operações de importação. Assim, indevida a responsabilidade solidária
atribuída ao defendente Rodolfo Valentini, devendo ser cancelada. • Não guarda
relação alguma com os fatos apurados no procedimento fiscal e muito menos com
o auto de infração e o crédito tributário, vez que não exercia administração da
Metalbrax. • É nula de pleno direito a responsabilidade solidária que lhe é
atribuída, pois o Fisco não apresentou provas e embasamento legal que possam
responsabilizá-lo; e nas provas relacionadas no item 5.2.2 da autuação fiscal,
todas as mensagens relativas à operação mencionam o Sr. Marcos Antonio
Fernandes da Silva como responsável pela empresa Metalbrax. ARTOP (fls. 581 e
seguintes) e seus sócios Dirceu (fls. 556 e seguintes) e Newton (fls. 532 e
seguintes): • a importadora, [...] empresa consolidada no ramo de importação e
comércio doméstico de aço, [...] realizou a operação de importação [...] de forma
regular e com recursos próprios [...] com posterior venda a cliente de mercado
interno, não sujeita aos riscos inerentes ao comércio exterior [...], o qual apenas
acompanhou o processo de compra e chegada da mercadoria, [...] não tendo
gerência alguma sobre a operação de importação; • não pode figurar no polo
passivo desta autuação, [..] sob pena de estar sujeito à dupla pena (bis in iden),
pois [...] já teve lavrado contra si a penalidade decorrente do disposto no art. 33
da Lei no 11.488/2007 [...], - cessão de nome; Original Processo
13971.721797/2018-84 Acórdão n.o 06-65.879 DRJ/CTA Fls. 4 4 Dirceu Girardi,
além das argumentações acima, alega: • ilegitimidade passiva, sob o fundamento
de que [...] não concorreu de forma alguma para a suposta prática da simulação
[...] e [...] não obteve nenhum benefício; e, • A multa aplicada no presente Auto
de Infração não é crédito tributário e sim penalidade administrativa, portanto não
oponível aos sócios administradores, [...] conforme disposições do CTN e
jurisprudências. Newton Kluck Oliveira Júnior, por sua vez, além de todas as
alegações acima, arrazoa que sequer há menção de seu nome no relatório, senão
no tópico que se destina a tratar da responsabilidade solidária. Ao final
REQUEREM: Preliminarmente os sócios, que: • seja apreciada e deferida a alegada
ilegitimidade passiva, [...] posto que ao contrário do quer fazer a Autoridade Fiscal
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
4
crer, o direcionamento da ação fiscal, para co-responsabilização do(s) sócio(s)
administrador(es) ao adimplemento de penalidade administrativa, que constitui
sanção de ato ilícito (art. 3o CTN), afastando-se portanto do conceito de crédito
tributário elencado taxativamente nos artigos 128 e 135 do Código Tributário
Nacional –, não encontra repaldo legal, sendo portanto insubsistente o presente
Auto de Infração que direciona ao sócio administrador [...] a responsabilidade
solidária pelas penalidades decorrentes do disposto no inciso V do Art. 23 cc/ § 3o
do Decrecto-Lei no 1.455/76, lavradas [..] contra a empresa METALBRAX. E, no
mérito, tanto a defendente ARTOP quanto os sócios: • Diante dos fatos e
fundamentos jurídicos que consubstanciam a presente peça impugnatória,
havendo [...] a importadora [...] comprovado que é empresa consolidada no ramo
de importação e comércio doméstico de aço e que realizou a operações de
importação objeto do presente de forma regular e com recursos próprios, não se
confirmando as suspeitas de simulação perquiridas pela Autoridade Fiscal, enseja
no reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração
sob no
0927500/00034/18, desconstituindo-se na totalidade o perdimento convertido
em multa (pecúnia) intentado pela fiscalização, dada a flagrante licitude das
operação de importação com posterior venda a empresa cliente de mercado
interno, não sujeita aos riscos inerentes ao comércio exterior; • alternativamente,
na remota hipótese de serem afastados todos os argumentos de mérito que
consubstanciam o pedido acima e que demonstram a higidez da operação, em
homenagem ao princípio da Original Processo 13971.721797/2018-84 Acórdão n.o
06-65.879 DRJ/CTA Fls. 5 5 eventualidade, requer seja reconhecida a
improcedência do presente Auto de Infração sob no 0927500/00034/18 posto
que, com o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei no 11.488/07
aplicável à hipótese de pessoa jurídica que ceder o nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários – não mais se justifica a aplicação ao
importador ostensivo da multa de 100% prevista no §3o art. 23, inc. V do Decreto-
lei no 1455/76, aplicável na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Inicialmente em que pese a parte ter arguido a solidariedade como preliminar,
entendo que a respectiva matéria deva ser tratada como questão de mérito e a analisarei sobre
essa perspectiva.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
5
Com relação aos solidários METALBRAX e Marcos Antonio Fernandes, a falta de
impugnação no lançamento envolvendo responsabilidade solidária culminou em preclusão do seu
direito de fazê-lo.
Já as impugnações apresentadas pelos sujeitos passivos ARTOP, Dirceu Girardi e
Newton Kluck Oliveira Júnior são tempestivas e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto devem ser admitidas.
Trata-se de Auto de Infração de multa administrativa decorrente de suposta prática
de infração fiscal, a qual a Autoridade Fiscalizadora atribui à empresa Metalbrax Indústria
Metalúrgica Ltda – CNPJ 11.430.665/0001-51, a multa decorrente do disposto no §3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/76, por afirmar haverem indícios sustentáveis da prática “ocultação de
responsável pela operação, mediante simulação” em operação de importação, que sujeita as
mercadorias objeto do Auto de Infração ao perdimento, nos termos do inciso V do art. 23 do
mesmo diploma legal.
Em síntese alega os Recorrentes:
[...] empresa consolidada no ramo de importação e comércio doméstico de aço,
[...] realizou a operação de importação [...] de forma regular e com recursos
próprios [...] com posterior venda a cliente de mercado interno, não sujeita aos
riscos inerentes ao comércio exterior [...], o qual apenas acompanhou o processo
de compra e chegada da mercadoria, [...] não tendo gerência alguma sobre a
operação de importação. Ao final, pugnam pelo [...] reconhecimento da
insubsistência do Auto de Infração sob no 0927500/00034/18, desconstituindo-se
na totalidade o perdimento convertido em multa (pecúnia) [...], dada a flagrante
licitude das operação de importação.
Entretanto, conforme demonstrado pela fiscalização e o conjunto probatório
acostados nos autos, a importação foi materialmente destinada a terceiro, fato ocultado à
fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação falsa na Declaração de Importação,
configurando assim interposição fraudulenta na operação de importação sob investigação.
Como bem analisado pela fiscalização, as trocas de mensagens eletrônicas entre a
ARTOP (importadora) e a METALBRAX evidencia que a ARTOP conduzia o processo de importação
fraudulento para a real adquirente METALBRAX mediante simulação.
Trata-se de 188 toneladas de mercadorias acondicionadas em 7 contêineres, daí a
emissão de 7 notas fiscais de saída pela ARTOP, conforme se pode verificar no extrato da
declaração de importação, fls. 18 a 22, o que demonstra a triangulação envolvendo o fornecedor
estrangeiro, a ARTOP (Interposta) e a adquirente ocultante das mercadorias (METALBRAX),
fechando o clássico ciclo da interposição fraudulenta.
Nesse sentido já se decidiu por reiteradas vezes neste CARF:
“INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA.
PERDIMENTO. A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
6
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na qual se
identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos
empregados na operação. Assim, com base em presunção legalmente
estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da
aplicação da multa pelo acobertamento. Segue-se, então, a declaração de
inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é
caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta materialmente o
acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art.
95 do Decreto-Lei no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.” (Acórdão no 3403002.746,
Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 30.jan.2014)
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição, em
uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A
interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Segue-se,
então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o
acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente
pelo fato de “acobertar”." (Acórdão no 3403-002.894, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 27.mar.2014)
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição, em
uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A
interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Segue-se,
então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o
acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (e o acobertante, conjunta ou isoladamente,
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
7
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente
pelo fato de “acobertar”, quando identificado o acobertado. (Acórdão no 3403-
003.319, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 14.out.2014)
Assim, os atos praticados pela Recorrente ao consignar nas importações realizadas,
bem como a falta de vinculação do real responsável pela operação, enquadram-se na definição de
ocultação do real adquirente pela operação, conforme o artigo 23 do Decreto-lei n. 1.455/75, que
configura dano ao erário e aplicação de perda de perdimento.
Bis in Idem
Sobre as alegações de ocorrência de bis in idem, essas não merecem prosperar visto
que as suas hipóteses de penalidades são distintas.
Uma refere-se à penalidade de perdimento e a outra incide por acobertamento de
mercadorias. Essa distinção é claramente explicada a partir da leitura do art. 23, § 2o do Decreto-
Lei no 1.455/1976 e do parágrafo único do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Nesse sentido já se decidiu por neste Tribunal:
“INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA.
PERDIMENTO. A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser
comprovada ou presumida. A interposição presumida é aquela na qual se
identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos
empregados na operação. Assim, com base em presunção legalmente
estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da
aplicação da multa pelo acobertamento. Segue-se, então, a declaração de
inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é
caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e
quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta materialmente o
acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art.
95 do Decreto-Lei no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o
acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.” (Acórdão no 3403002.746,
Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 30.jan.2014)
"INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA. A interposição, em
uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A
interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. Segue-se,
então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
8
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição
comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o
acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por
acobertamento (Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente
pelo fato de “acobertar”." (Acórdão no 3403-002.894, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 27.mar.2014)
Dessa forma, a pena de perdimento, não configura bis in idem em relação à multa
por acobertamento discutida, pois trata-se de materialidades distintas, bem como podem ser
diferentes os sujeitos passivos enquadrados em cada uma delas.
Vejamos:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. OCULTAÇÃO DO VERDADEIRO IMPORTADOR. PENA DE
PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. LEGALIDADE. ARTIGO 33 DA LEI N. 11.488, DE
15 DE JUNHO DE 2007. NÃO REVOGAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PREVISTA
NO ARTIGO 23 DO DECRETO-LEI No 1.455, DE 1976. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. (...) 5. O artigo 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
não tem o condão de afastar a pena de perdimento, porquanto não implicou em
revogação do artigo 23 do DL no 1.455/76, com a redação dada pela Lei no
10.637/2002. Isso porque, a pena de perdimento atinge, em verdade, o real
adquirente da mercadoria, sujeito oculto da operação de importação. A pena de
multa de 10% sobre a operação, prevista no referido dispositivo legal, revelase
como pena pessoal da empresa que, cedendo seu nome, faz a importação, em
nome próprio, para terceiros. O parágrafo único do aludido artigo, por sua vez,
estatui que 'à hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no
art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996'. Essa complementação legal,
constante do parágrafo único, abona o entendimento de que não houve a
revogação da pena de perdimento para a hipótese retratada nos autos. Antes o
confirma, porquanto exclui, expressamente, apenas a possibilidade da aplicação
da sanção de inaptidão do CNPJ. Quanto às demais penas, permanecem
incólumes, havendo a previsão, agora também, da pena pecuniária, nos termos
do caput do aludido preceptivo legal. (...)
“DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DO CNPJ DE EMPRESA ENVOLVIDA EM
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO EM ATIVIDADE DE COMÉRCIO
EXTERIOR. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI No 11.488/04 SUBSTITUINDO A PENA DE
INAPTIDÃO DO CNPJ POR MULTA. Nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/07, a
interposição fraudulenta de pessoa jurídica em operação de comércio exterior,
embora continue sendo hipótese de dano ao erário e conseqüente perdimento
das mercadorias transacionadas, já não enseja a inaptidão do CNPJ da pessoa
jurídica envolvida, mas a pena de multa.” “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
IMPORTAÇÃO – II. Data do fato gerador: 05/11/2010 (...) PENA DE PERDIMENTO.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
9
MULTA SUBSTITUTIVA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
IMPORTADOR OSTENSIVO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não sendo
possível a cominação da pena de perdimento e identificado o importador oculto
no curso da fiscalização, o importador ostensivo estará sujeito à multa de 10% da
operação (Lei no 11.488/2007, art. 33) e à multa substitutiva correspondente ao
valor aduaneiro da mercadoria importada (Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V, §
3o). Esta será devida solidariamente pelo importador oculto, na condição de
coautor, ou por qualquer outra pessoa que se enquadre nas demais hipóteses de
responsabilização solidária do art. 95 do DecretoLei no 37/1966, notadamente
aquele que se beneficia com a prática da infração. Não há erro na imputação
subjetiva quando o auto de infração impõe a penalidade apenas a um dos
coautores identificados. (...)”
“Assunto: Imposto sobre a Importação – II. Período de apuração: 10/02/2006 a
04/07/2006 (...). CESSÃO DO NOME. MULTA DE 10% DO VALOR DA OPERAÇÃO.
INAPTIDÃO.
MULTA
DE
CONVERSÃO
DA
PENA
DE
PERDIMENTO.
CUMULATIVIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE. Na aplicação
da multa de 10% do valor da operação, pela cessão do nome, conforme art. 33 da
Lei no 11.488/2007, não será proposta a inaptidão da pessoa jurídica, sem
prejuízo da aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias,
pela conversão da pena de perdimento dos bens. Descartada hipótese de
aplicação da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, por tratarem-se de penalidades distintas. (...)”
Os Recursos Voluntários de Dirceu Girardi e Newton Kluck Oliveira Júnior serão
analisados em conjunto.
Conforme documentos de fls. 27 a 30; 39 a 45; e, 46 a 48, os senhores Dirceu
Girardi e Newton Kluck Oliveira Júnior, foram responsabilizados como sócios administradores
pelas dívidas tributárias da sociedade empresarial.
Entretanto, conforme o art. 135 do CTN para que haja comprovação da culpa
subjetiva do sócio/administrador é necessária a comprovação da violação de lei, violação do
contrato ou do estatuto social, ou que agiu com excesso de mandato, e assim passa-se a ter a
responsabilização pessoal.
Com base no artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
10
Para a correta caracterização da responsabilidade solidária não basta a mera
condição de sócio, mas é imperioso que fique demonstrado que o sócio na condição de
administrador cometeu a conduta fraudulenta.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco.
Já no mesmo sentido decidiu essa turma julgadora:
Já no mesmo sentido decidiu essa turma julgadora: Numero do
processo:15165.720065/2011-21 Turma:Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Mon May 21 00:00:00 BRT 2018 Data da
publicação:Mon Jun 25 00:00:00 BRT 2018 Ementa:Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Data do fato gerador: 04/04/2011 RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. A imputação de
responsabilidade
solidária
aos
sócios-administradores
pelas
obrigações
tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à Lei, encontra
amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN. A sujeição passiva, nesse caso,
é primariamente da pessoa jurídica, e subsidiariamente, dos sócios. Recurso
Voluntário Provido. Numero da decisão:3201-003.756 Decisão: Nome do
relator:MARCELO GIOVANI VIEIRA
Para que haja a imputação da responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou
representantes, a autoridade fiscal precisa demonstrar que o comportamento “comum” dos seus
sócios constituíram o fato gerador da obrigação principal, resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal deve indicar, de forma objetiva, as
irregularidades supostamente praticadas, comprovar os atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e demonstrar o nexo causal entre as irregularidades
e a obrigação tributária delas decorrente.
Entendo que no presente caso não há provas suficientes que evidencie que os
sócios tenham praticados atos de má gestão e tampouco há provas sobre uma possível vantagem
no esquema fraudulento que pudessem incluir os senhores Dirceu Girardi e Newton Kluck Oliveira
Júnior na solidariedade.
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário de
ARTOP, e por conhecer o Recurso Voluntário dos responsáveis solidários Dirceu Girardi e Newton
Kluck Oliveira Júnior para dar-lhes provimento, afastando a responsabilidade solidária.

Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.502 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721797/2018-84
11
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 956
DF CARF MF
Original